Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese suscitada por qualquer das partes capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.